Tribunal: TJDFT
Processo: 0706193-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV. PENSÃO POR MORTE. NATUREZA PREVIDÊNCIÁRIA. CONDENAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810/STF), em sede de repercussão geral, dentre outras teses, definiu a constitucionalidade da fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nas condenações oriundas de relação jurídica nã- tributária, conforme previsto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (na redação conferida pela Lei 11.960/2009), tese igualmente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial 1.495.146/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

2. No caso, ação de cobrança ajuizada visando ao recebimento de, a título de pensão por morte do companheiro da apelada – pretensão de inequívoca natureza previdenciária –, os juros moratórios devem ser aplicados com base nos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança.

3. Recurso conhecido e provido.